Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a regularidade do procedimento adotado pelo réu.
2. Alega a recorrente que houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido, porquanto embora não existisse qualquer restrição judicial ou administrativa em relação ao veículo, a instituição impediu a transferência do bem para o nome da autora. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve falha na prestação dos serviços pelo réu, bem como se a conduta é capaz de violar direitos da personalidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto constitui direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos, nos termos do art. 6o, inc. X, do CDC.
6. Em que pese a demonstração da baixa das restrições pela autora (ID 67614396 - Pág. 1), o documento de ID 67614405 - Pág. 7 demonstra a inclusão de uma nova restrição, determinada pela 11a Vara do Trabalho do Gama, em 03/07/2024.
7. Ainda que a informação prestada por telefone tenha sido equivocada, não houve conduta ilícita ou abusiva na negativa de transferência, porquanto no momento da requisição do serviço (ID 67614390 - Pág. 9) já existia nova restrição judicial.
8. Ressalte-se que o mero equívoco na informação prestada por telefone não é suficiente para ensejar danos morais, em especial pela proximidade entre a data da determinação do bloqueio e a do requerimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recuso desprovido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, art. 6o, inc. X.